Tribunal: TJSP
Processo: 2171173-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pretensão de concessão da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre condenação definitiva em regime semiaberto. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que o paciente pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional. Não preenchimentos dos requisitos do artigo 117, da Lei de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pretensão de concessão da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre condenação definitiva em regime semiaberto. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que o paciente pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional. Não preenchimentos dos requisitos do artigo 117, da Lei de Execução Penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000771140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171173-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ CARLOS
ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, denegaram a ordem. Vencido, o E. Des. Newton Neves, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2171173-63.2020.8.26.0000
Comarca: BAURU
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS
Voto: 18568
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pretensão de concessão
da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de
COVID-19. Paciente que cumpre condenação definitiva em
regime semiaberto. Impossibilidade. Ausência de comprovação
de que o paciente pertença a qualquer grupo de risco da
pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional. Não
preenchimentos dos requisitos do artigo 117, da Lei de
Execução Penal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Alandeson de Jesus Vidal, defensor público, em favor de LUIZ
CARLOS ALVES DOS SANTOS, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do D. Juízo do DEECRIM 3a RAJ Comarca
de Bauru, que mantém o paciente em regime prisional semiaberto.
Pugna o impetrante, em suma, pela concessão
de prisão domiciliar em favor do paciente, em razão da pandemia de
COVID-19 (fls. 01/30).
A liminar foi indeferida (fls. 56/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A MMa. Juíza de Direito do DEECRIM 3a RAJ
Comarca de Bauru prestou informações (fls. 66/67).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, opinou pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 70/77).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Em consulta aos autos originais, depreende-se
que o paciente cumpre pena total de pena de 07 anos e 06 meses de
reclusão, em regime semiaberto, pela prática de dois crimes de
tráfico de drogas, com previsão de término de cumprimento de pena
em 06.09.2024 (fls. 131/133 autos originais).
Conforme aventado em decisão liminar, o d.
juízo a quo indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar sob
os fundamentos de que “No caso dos autos, o requerimento é
genérico e não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade
em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas
excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. (...) Ao que
parece, o pedido formulado se apoia preponderantemente na
superlotação da unidade prisional, já que o sentenciado está
recebendo regular assistência pela equipe de saúde da unidade. Além
disso, não preenche os requisitos para fazer jus a qualquer benefício
que lhe permita cumprir pena em meio aberto. (...) Por fim, o
requerente também não comprovou a existência do requisito objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no “caput” do art. 112 da LEP e sequer comprovou por meio
do atestado carcerário competente seu bom comportamento atual, de
maneira que, ausente, também, o requisito subjetivo à luz do
disposto no parágrafo 2o. do artigo 112 da LEP” (fls. 154/157 autos
originais).
Agiu acertadamente a i. magistrada a quo.
Anoto que o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas preventivas à
propagação do novo coronavírus
Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Entretanto, além da ausência de caráter
cogente da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que o artigo 5o, da
sobredita Recomendação indicou a possibilidade de concessão da
prisão domiciliar para os indivíduos que cumprem pena em regime
semiaberto ou aberto, bem como para a pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório
da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência e demais pessoas presas que se
enquadrem no grupo de risco;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de
equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem
de interdição, com medidas cautelares determinadas
por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus;
II alinhamento do cronograma de saídas temporárias
ao plano de contingência previsto no artigo 9o da
presente
Recomendação,
avaliando
eventual
necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou
adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o
reagendamento da saída temporária após o término do
período de restrição sanitária;
III concessão de prisão domiciliar em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a
serem definidas pelo Juiz da execução;
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado
de
Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal;
V
suspensão temporária do dever de apresentação
regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena
no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de
direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e
livramento condicional, pelo prazo de noventa dias.
Contudo, não restou comprovado nos autos
que o paciente, com 22 anos de idade (fls. 131 dos autos originais),
pertença a qualquer grupo de risco ou que esteja submetido a
situação excepcional que justifique a concessão da prisão domiciliar,
de modo a não revelar a necessidade premente de sua soltura.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra o
Covid-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão
das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim de se
resguardar a saúde dos detentos.
A par disso, verifico que a prisão domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria viável se atendidos os requisitos previstos no artigo 117, da Lei
de Execuções Penais. Contudo, o mencionado dispositivo legal
possibilita a concessão de prisão domiciliar para os condenados em
cumprimento de pena em regime aberto, sendo certo que o paciente,
atualmente, cumpre pena em regime semiaberto.
Assim, embora seja possível o conhecimento
do presente habeas corpus para a análise de questões afetas à
execução penal, em razão da situação excepcional da pandemia do
COVID-19, não restaram demonstrados os requisitos necessários
para a concessão do benefício pleiteado.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 43121
H.C. No : 2171173-63.2020.8.26.0000
COMARCA : BAURU
IMPTE... : DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE : LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. LEME GARCIA (VOTO N. 18568)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Leme Garcia lançado nos autos do habeas
corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida.
O
paciente,
conforme
informações
prestadas e de consulta aos autos da execução
penal, foi condenado ao cumprimento da pena total
de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime
semiaberto, pela prática de dois crimes de tráfico
ilícito de drogas, com previsão para alcançar o
lapso para a progressão ao regime aberto em
04/11/2020 e término de cumprimento de pena em
06/09/2024, atualmente cumprindo pena no Centro de
Progressão Provisória de Bauru.
Ajuizou pedido de prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com fundamento nas disposições da Recomendação n.o
62, do CNJ, e o pedido foi indeferido nestes
termos: “o requerimento é genérico e não se
demonstrou qualquer situação concreta na unidade
em que o sentenciado se encontra, a justificar a
aplicação de medidas excepcionais de abrandamento
do rigor penitenciário. (...) Ao que parece, o
pedido formulado se apoia preponderantemente na
superlotação da unidade prisional, já que o
sentenciado está recebendo regular assistência
pela equipe de saúde da unidade. Além disso, não
preenche os requisitos para fazer jus a qualquer
benefício que lhe permita cumprir pena em meio
aberto. Não se trata, portanto, de caso de
aplicação da excepcional hipótese de antecipação
da progressão ao regime aberto, sugerida nos
termos do art. 5o da Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. (...) Por fim, o
requerente também não comprovou a existência do
requisito objetivo previsto no “caput” do art. 112
da LEP e sequer comprovou por meio do atestado
carcerário competente seu bom comportamento atual,
de maneira que, ausente, também, o requisito
subjetivo à luz do disposto no parágrafo 2o. do
artigo 112 da LEP” (fls. 51/54).
Neste panorama, a meu ver, deve a
ordem ser concedida para deferir ao paciente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão domiciliar.
Nos dias atuais estamos diante de
comprovada situação de pandemia, em relação ao
novo coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), o que fez com que todos os Tribunais e
magistrados adotassem medidas, no âmbito das
respectivas alçadas, para enfrentamento dessa
situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela já constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não se trata, portanto, de recomendar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pura e simplesmente a liberação em massa dos
presos que estão em regular cumprimento de pena,
mas sim de medidas saneadores e profiláticas de
saúde pública no sistema prisional, com o intuito
de proteger a vida não só dos que ali estão em
cumprimento de penas, mas também dos servidores
que ali exercem diariamente suas funções. Daí
porque as medidas recomendadas não se aplicam, de
forma
exclusiva,
a
pessoas
doentes
ou
incapacitadas que, fosse só por isso, já recebem
tratamento ambulatorial nas unidades prisionais.
Mais
ainda.
No
contexto
das
recomendações várias medidas foram implantadas em
prejuízo
ao
direito
individual
dos
réus (-
suspensão das audiências de custódia, suspensão
das visitas familiares, suspensão das saídas
autorizadas, suspensão do trabalho exercido por
aqueles que estavam em regime semiaberto e outras-
). E todas foram implantadas em benefício comum
da população carcerária, e dos funcionários que
exercem suas funções no sistema penitenciário,
tudo no sentido de combater a propagação do
coronavirus, sem que houvesse qualquer discussão
a respeito do direito individual dos presos,
acatado assim, como regra, a Rec. 62, do CNJ,
nessa parte restritiva. Mas recomendações também
foram fixadas em benefício de presos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontram em situação diferenciada no cumprimento
das penas, já com progressão alcançada, com o
intuito de diminuir a lotação carcerária das
penitenciárias. Não se verifica, porém, nessa
análise
pontual,
a
isonomia
necessária
na
aplicação Rec. 62, do CNJ, ou, como feito,
cindindo a sua forma de interpretação.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, e da análise individual da situação
prisional do paciente, verifica-se que amolda-se
ele à situação prevista no art. 5o, inciso III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução. Não se exige, para tanto, e a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorre, pois, que o fato de o
paciente estar ou não em grupo de risco, e, ainda,
ter a ele disponibilizado ou não tratamento médico
na unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade da
situação atual entendo que aos presos em cumprimento de pena no regime aberto e semiaberto, deve ser concedida a prisão
domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
No caso dos autos, é certo estar o
paciente cumprindo pena pela prática de crime
hediondo, contudo, considerando que o pedido foi
formulado antes da edição da Recomendação no 78 de
15/09/2020 que alterou a Recomendação no 62/2020,
ambas do CNJ, acrescentando o art. 5o-A, e que o
paciente foi condenado ao cumprimento de pena em
regime intermediário, deve ser a ele concedida a
prisão
domiciliar,
imposta
a
condição
de
permanecer em sua residência durante todo o
período, em cumprimento ao isolamento social,
razão maior do deferimento desse pedido como
acima fundamentado, dela somente podendo sair em
situação de urgência comprovada, além de outras a
serem definidas pelo Juiz da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem para deferir ao paciente a prisão domiciliar
nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ,
mediante
a
imposição
das
condições
acima
especificadas.
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
12969807
7
13
Declarações
de Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
12A34D38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2171173-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.